Tribunal: TJES
Processo: 5012804-13.2023.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012804-13.2023.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA CÍVEL

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CÍVEL e outros (2)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM RESOLUÇÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE SUBCONCESSÃO. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO COM EXECUÇÃO FUNDADA EM CONFISSÃO DE DÍVIDA. PROCESSO JÁ SENTENCIADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DE SERRA.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Serra (suscitante) e o Juízo de Direito da 4ª Vara Cível de Serra (suscitado), nos autos da ação de reintegração de posse cumulada com resolução contratual, tendo como causa de pedir o inadimplemento de tarifas contratuais e abandono de imóvel objeto de subconcessão de uso de área pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir qual o juízo competente para processar e julgar a ação de reintegração de posse cumulada com resolução contratual, diante da alegação de conexão com ações anteriormente distribuídas à 6ª e à 1ª Varas Cíveis da Comarca de Serra, especialmente considerando a existência de ação já sentenciada e a natureza autônoma da execução baseada em confissão de dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação possessória e a ação de cobrança que tramita na 6ª Vara Cível possuem identidade de causa de pedir, ambas fundadas no mesmo contrato de subconcessão, o que, em tese, justificaria a reunião por conexão, nos termos do art. 55 do CPC.

Todavia, a ação de cobrança referida já foi sentenciada, inviabilizando a reunião processual, conforme dispõe o §1º do art. 55 do CPC e a Súmula nº 235 do STJ.

A execução fundada em confissão de dívida tramitante na 1ª Vara Cível, embora derivada do mesmo contrato, não exige cognição exauriente, tampouco apresenta identidade substancial de causa de pedir com a demanda possessória, afastando-se o requisito de conexão probatória.

A distribuição originária da ação de reintegração à 4ª Vara Cível foi regular, tendo inclusive sido apreciado o pedido liminar, o que reforça a estabilização da competência daquele juízo.

A regra de prevenção do art. 106 do CPC/1973 não se aplica à hipótese, pois o processo executivo tem natureza e objeto distintos da ação possessória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 4ª Vara Cível de Serra.

Tese de julgamento:

A reunião de ações por conexão exige identidade de causa de pedir e possibilidade de julgamento conjunto, sendo incabível se uma das ações já tiver sido sentenciada.

A execução fundada em confissão de dívida não atrai a prevenção para julgamento de demanda possessória fundada no mesmo contrato, dada a autonomia do título executivo e a ausência de interdependência probatória.

A distribuição originária regular da ação e a apreciação de pedidos urgentes conferem estabilidade à competência do juízo prevento.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 55, caput e §1º; CPC/1973, art. 106.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 235.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e declarar a competência do Juízo da 4ª Vara Cível de Serra, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de conflito negativo de competência instaurado nos autos da
ação de reintegração de posse cumulada com resolução contratual
nº 0029368-81.2018.8.08.0048, promovida por Andrade Gutierrez Terminais Intermodais Ltda. em face de XTP Trading Ltda, em que é Suscitante o Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Serra e, Suscitado, o Juízo de Direito da 4ª Vara Cível de Serra.

O Juízo Suscitante, ao instaurar o presente conflito negativo de competência, consignou, em breve síntese, que
“não há razão para reunião da presente demanda possessória com a execução de título executivo fundada em confissão de dívida que tramita neste juízo, tendo em vista a autonomia dos objetos e a ausência de necessidade de instrução comum. Inexiste conexão processual que fundamente o processamento conjunto das ações, tampouco risco de decisões conflitantes, razão pela qual reconheço minha incompetência para processar e julgar o feito”
. Com base nesse entendimento, o Juízo da 1ª Vara devolveu os autos à instância superior, alegando que o feito deveria tramitar, prioritariamente, perante a 6ª Vara Cível de Serra, e, alternativamente, retornar à 4ª Vara Cível, unidade judiciária originária da demanda possessória.

Por sua vez, o Juízo suscitado, ao prestar informações, ressaltou que
“a demanda deve ser reunida à ação de cobrança anteriormente ajuizada e distribuída à 6ª Vara Cível de Serra, por identidade da causa de pedir e do suporte probatório, sendo essa a medida adequada para evitar decisões conflitantes. Entende-se que o juízo prevento é o que primeiro recebeu a demanda cognitiva fundada no mesmo vínculo contratual
” (id 9616072), razão pela qual determinou a redistribuição dos autos.

Pois bem.

Acerca da questão controvertida, tem-se que a ação de reintegração de posse ajuizada por Andrade Gutierrez Terminais Intermodais Ltda. em desfavor de XTP Trading Ltda. funda-se em contrato de subconcessão do direito real de uso de área pública vinculada ao TIMS – Terminal Industrial e Multimodal da Serra. A parte autora alega inadimplemento de tarifas contratuais (TGS) e abandono do imóvel pela ré, requerendo, com base nesses fundamentos, a resolução contratual e a retomada da posse do bem.

A demanda foi originalmente distribuída à 4ª Vara Cível de Serra, onde foi indeferida a medida liminar pleiteada, que, por sua vez, foi confirmada por esta E. Corte, por meio do Agravo de Instrumento nº 5008753-22.2024.8.08.0000, de relatoria da Eminente Desembargadora Débora Maria A. C. da Silva.

A parte ré, ao apresentar contestação, suscitou preliminar de conexão com ação de cobrança anteriormente ajuizada perante a 6ª Vara Cível, de nº 0019007-10.2015.8.08.0048, também fundada no mesmo contrato e envolvendo a mesma relação obrigacional.

Diante da alegação de conexão, o Juízo da 4ª Vara reconheceu a similitude substancial entre os feitos e, considerando a necessidade de julgamento conjunto para evitar decisões contraditórias e assegurar a coerência jurisdicional, fundamentou sua decisão no art. 55 do Código de Processo Civil, que trata da conexão de causas com identidade de pedido ou causa de pedir, determinando, assim, a redistribuição dos autos à 6ª Vara Cível, onde tramitava a ação de cobrança cognitiva.

Posteriormente, a autora interpôs embargos de declaração, sustentando que a 1ª Vara Cível detinha a prevenção por ter proferido o primeiro despacho na execução de título extrajudicial nº 0019011-47.2015.8.08.0048, invocando, para tanto, o art. 106 do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época do ajuizamento da demanda, sendo os embargos acolhidos e os autos remetidos à 1ª Vara Cível, que, ao recebê-los,
suscitou o presente conflito negativo de competência.

Como é cediço, a análise das circunstâncias processuais revela que a conexão relevante para fins de prevenção e reunião dos feitos deve recair, prioritariamente, sobre as ações que compartilham identidade de causa de pedir e requerem produção probatória convergente.

Nesse contexto, conforme destacou o Juízo da 6ª Vara Cível em suas informações, tanto a ação possessória (processo nº 0029368-81.2018.8.08.0048) quanto a ação de cobrança (processo nº 0019007-10.2015.8.08.0048) versam sobre inadimplemento do mesmo contrato de subconcessão e exigem a apuração de fatos relacionados à prestação de serviços, ao descumprimento contratual e à legitimidade das cobranças relativas à TGS.

Por sua vez, ainda que a ação de execução (processo nº 0019011-47.2015.8.08.0048) também derive do mesmo contrato, esta se limita à cobrança de valores previamente confessados em instrumento autônomo, dispensando dilação probatória e versando sobre obrigação líquida, certa e exigível, de modo que não há interdependência material ou probatória com a ação possessória.

Assim, embora o Juízo da 4ª Vara Cível tenha reconhecido, em momento anterior, a conexão entre a ação de reintegração de posse e a ação de cobrança em trâmite na 6ª Vara Cível, determinando a remessa dos autos para esta última, posteriormente restou constatado que a ação de cobrança já havia sido sentenciada, circunstância que, à luz do art. 55, §1º, do Código de Processo Civ
il, bem
como do Enunciado da
Súmula nº 235 do STJ, inviabiliza a reunião processual pretendida,
in litteris:

Art. 55.
Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido
ou a causa de pedir. § 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

Súmula nº 235 do STJ
- a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.

Assim, considerando que a ação possessória foi regularmente distribuída à 4ª Vara, juízo originalmente competente, a quem coube a apreciação dos pedidos urgentes antes da remessa do feito, e que não subsiste causa atual para redistribuição por conexão com processo já sentenciado, deve ser reconhecida a competência do juízo suscitado.

Adite-se que eventual alegação de que o despacho citatório na execução tenha ocorrido em momento anterior não altera a conclusão, pois a regra de prevenção do art. 106 do CPC/1973 não se sobrepõe ao fato de que a execução baseia-se em título executivo autônomo e não exige cognição exauriente sobre a relação jurídica material que fundamenta a reintegração de posse.

Desse modo, entendo que deva prevalecer, na hipótese vertente, a competência do Juízo de Direito da 4ª Vara Cível de Serra, pois configurada a regular distribuição originária do feito, inexistindo óbice material ou processual para o seu prosseguimento naquela unidade judiciária.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente conflito para
DECLARAR a competência do Juízo de Direito da 4ª Vara Cível de Serra
para o processamento da ação de reintegração de posse cumulada com resolução contratual nº 0029368-81.2018.8.08.0048.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)